Tribunal: TJDFT
Processo: 0702547-91.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PERIGO DE DANO CONCRETO DEMONSTRADO. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação, gerando perigo de dano (art. 309, CTB).
2. Em razões recursais, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta imputada ao réu, aduzindo não ter restado comprovada a ocorrência do perigo concreto de dano. Alega que não havia muito movimento ou pessoas passando no posto de combustível, local dos fatos, e o réu foi abordado por seu veículo estar sem a placa, e não, necessariamente, por ter o réu dirigido gerando perigo de dano. Pugna, assim, pela absolvição e, subsidiariamente, pelo estabelecimento da pena em regime inicial aberto.
3. O Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (IDs 60715763 e 61156628).
4. A denúncia assim narrou os fatos: "No dia 04 de junho de 2023, por volta de 10h50, no Posto de Combustível Ipiranga, Via Marginal a BR 080, Setor Norte, Brazlândia/DF, o denunciado, agindo de forma voluntaria e consciente, dirigiu veículo automotor em via pública sem a devida permissão ou habilitação, gerando perigo de dano. Apurou-se que o denunciado conduzia o veículo I/LR FREELANDER 2 S I6, placa JHT7G68, em alta velocidade no interior do posto de gasolina e nas proximidades, colocando em risco concreto a integridade física dos pedestres e condutores dos veículos que ali se encontravam. A polícia militar foi acionada e interceptou o veículo, verificando que o condutor não possuía CNH, ocasião em que realizou sua prisão em flagrante."
5. O tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto. Não basta, portanto, que o condutor tenha violado normas de trânsito. (REsp n. 1.688.163/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 29/4/2019.)
6. No presente caso, além de o réu não possuir a devida permissão ou habilitação para dirigir, restou comprovado nos autos por prova testemunhal que ele trafegou em alta velocidade no interior do posto de gasolina, expondo os frentistas a perigo. O recorrente, quando interrogado em juízo, confessou ter dirigido o veículo da chácara onde estavam até o posto de combustíveis, onde "deu uma arrancada" para se desviar de um veículo que estava parado. Com essa conduta o réu, em local aberto à circulação de veículos, gerou perigo concreto de dano a segurança de terceiros, pois poderia atingir pessoas que estavam no local ou mesmo bombas de combustível.
7. No tocante à aplicação da pena, consta da FAP do acusado (ID 60715739) que ele possuía uma condenação transitada em julgado em 10/07/2021 pelo crime de roubo. Em relação à dosimetria da pena, observe-se que o magistrado de origem, em estrito cumprimento à Lei Penal e Processual Penal, fixou a pena privativa de liberdade no mínimo legal, não sendo necessárias reformas. Assim, a circunstância especial de o agente ser reincidente, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime semiaberto, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas 'b' e 'c', do Código Penal e Enunciado de súmula 269/STJ.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.